Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603312-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
DE POUCOS DIAS. DOAÇÃO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S . U T I L I Z A Ç Ã O D E
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ACIMA DE
R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ARTIGO 21, § 1º, DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. RONI. FALHA GRAVE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E . I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, em
relação a doações recebidas do próprio candidato, segundo jurisprudência
desta Corte, configura falha formal e não compromete a transparência das
Num. 43815299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

contas, o que impõe mera ressalva neste ponto.

2. A aplicação de recursos financeiros próprios não informados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato.

2.1. Configura irregularidade a injeção de recursos próprios mediante
depósito em espécie na conta “outros recursos” em valor que supera o limite
legal de R$ 1.064,10, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3.1. Tratando-se de valo

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603312-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EMERSON LOURENCO LITWINSKI
- AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMERSON LOURENCO LITWINSKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
EMERSON LOURENCO LITWINSKI (REQUERENTE)
IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815299
29/02/2024
15:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.228

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603312-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMERSON LOURENCO LITWINSKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: EMERSON LOURENCO LITWINSKI
ADVOGADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR100549
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
DE POUCOS DIAS. DOAÇÃO DO PRÓPRIO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
T R A N S P A R Ê N C I A D A S C O N T A S . U T I L I Z A Ç Ã O D E
RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DECLARADOS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DOAÇÃO ACIMA DE
R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ARTIGO 21, § 1º, DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. RONI. FALHA GRAVE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E . I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de poucos dias na entrega dos relatórios financeiros, em
relação a doações recebidas do próprio candidato, segundo jurisprudência
desta Corte, configura falha formal e não compromete a transparência das
Num. 43815299 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

contas, o que impõe mera ressalva neste ponto.

2. A aplicação de recursos financeiros próprios não informados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica a
desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato.

2.1. Configura irregularidade a injeção de recursos próprios mediante
depósito em espécie na conta “outros recursos” em valor que supera o limite
legal de R$ 1.064,10, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

3. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

3.1. Tratando-se de valores gastos com recursos privados, afasta-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

4. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam valor total
superior a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação
financeira de campanha impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando a desaprovação das contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Emerson Lourenço
Litwinski, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual,
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 949 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.900,00, sendo R$
Num. 43815299 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

500,00 de recursos estimáveis em dinheiro, provenientes de pessoas físicas, e R$
1.400,00 de recursos financeiros próprios. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário (ID 43610522).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43781370):
a) atraso na entrega de relatórios financeiros; b) recebimento de recursos de origem não
identificada; e c) despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia.

Intimado, o prestador não apresentou manifestação, conforme certificou a
Secretaria Judiciária no ID 43788208.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43793437), considerando a gravidade das irregularidades constatadas pelo setor técnico,
a qual teria comprometido a regularidade das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros:
Num. 43815299 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao
contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelecem:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
Num. 43815299 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por
cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

No caso, uma vez que as doações foram recebidas pelo prestador em
05/09/2022 e em 08/09/2022, os relatórios financeiros correspondentes deveriam ter sido
apresentados até os dias 08/09/2022 e 11/09/2022. Nada obstante, os relatórios foram
Num. 43815299 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

apresentados em 13/09/2022, portanto, com 5 e 2 dias de atraso, respectivamente.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS
COM RECURSOS DO FEFC NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL
LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS.
DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu
contexto pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade vetores de interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de
despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a
identificação no portal "divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a
destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das
contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha,
todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou
no extrato da conta transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas,
sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023).

Ainda que a irregularidade seja referente a doação que representa 100% dos
recursos financeiros recebidos (R$ 1.400,00), o atraso de poucos dias de doação
oriunda do próprio prestador não teve o condão de comprometer a transparência das
contas, e as informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício
meramente formal.

Num. 43815299 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

Nesse panorama, esta Corte tem entendimento no sentido de que a
intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do
próprio candidato permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO E
RECURSOS PRÓPRIOS. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR
BAIXO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS A DESTEMPO. DOAÇÃO DO
PARTIDO. RESSALVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
as doações informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do
candidato e de recursos próprios, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278039, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
RECURSOS DO PARTIDO POLÍTICO E DO PRÓPRIO CANDIDATO.
SUPERAÇÃO. COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÕES DE RECEITAS E
DESPESAS. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA. INCIDÊNCIA
DO ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
IRREGULARIDADE MANTIDA. VALOR DE R$ 26,00 (0,19% DA DESPESA
DE CAMPANHA). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. PRÉVIO RECOLHMENTO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE
DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

Num. 43815299 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio
de relatórios financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido
político ao qual filiado o candidato. Entendimento do TRE-PR.

2. Por igual racionalidade, entende-se que o atraso de 1 dias na entrega
de relatório financeiro de doação feita pelo próprio candidato, e operada
8 (oito) dias antes das eleições, não causa prejuízo à formação da
vontade do eleitorado e pode ser superada pela anotação de ressalvas.
Entendimento do TRE-PR.

(...)

7. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.

(Prestação De Contas Eleitorais 060340913/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Acórdão de 08/11/2023, Publicado no(a) DJE-223, data 16/11/2023)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que as doações informadas com atraso de poucos dias são
oriundas do próprio candidato, tem-se que a transparência das contas não foi afetada,
tratando-se de vício de natureza formal, mostrando-se suficiente a aposição de ressalva.

b) Recebimento de recursos de origem não identificada:

O parecer técnico apontou que "os recursos próprios aplicados em campanha
superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, podendo
revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)", conforme abaixo discriminado:

Ainda, constou no parecer técnico que foram realizados dois depósitos
sucessivos, em espécie, realizados no mesmo dia pelo prestador, no total de R$
1.200,00, ou seja, de valor total superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da
opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto
no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Dispõe o artigo 15, inciso I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Num. 43815299 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os
limites previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

Consigna, ainda, o artigo 25, § 2º da referida Resolução do TSE:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.

Por fim, o artigo 21 § 1º da mencionada Resolução assim estabelece:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

No caso, a aplicação de recursos próprios não declarados previamente como
integrantes do patrimônio do candidato pode sugerir indícios de utilização de recursos de
origem não identificada - RONI, contrariando os parágrafos 1º e 2º do artigo 32 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelecem o seguinte:
Num. 43815299 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF da doadora ou do
doador pessoa física ou no CNPJ quando a doadora ou o doador for
candidata ou candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao
doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na
Secretaria da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da
origem real da doadora ou do doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Diante do normativo eleitoral, o candidato está obrigado a demonstrar a
origem dos recursos recebidos sob pena de configurar o recebimento de recursos de
origem não identificada de que trata o citado artigo 32 da Resolução do TSE.

Contudo, não é exigido que no momento da realização do Registro de
Candidatura o candidato informe à Justiça Eleitoral o seu patrimônio, mas tão somente
realize a declaração de bens, compreendidos aqueles como de caráter permanente. O
fato de o candidato declarar não possuir bens não afasta a possibilidade de auferir renda
decorrente de seu trabalho.
Num. 43815299 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

Verifica-se dos autos de Requerimento de Registro de Candidatura nº
0601864-05.2022.6.16.0000 que o prestador declarou que é Vereador no município de
União da Vitória, sendo plausível admitir que poderia aplicar na campanha recursos
provenientes de sua ocupação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave
falha, cuja extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas
final. No caso, o atraso, por poucos dias, na entrega da prestação de contas
parcial não prejudicou a análise e higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à
fiscalização e à efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. "O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da
candidatura, não se confunde com a sua situação financeira ou
capacidade econômica, que é dinâmica e se relaciona aos rendimentos
auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Data 10/07/2023)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. SUPERAÇÃO FACE À
DISPONIBILIDADE DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS. DECLARAÇÃO DE BENS ZERADA NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A apresentação dos extratos bancários incompletos é irregularidade grave,
mas que pode ser mitigada quando a instituição financeira disponibiliza os
extratos eletrônicos. Precedentes.

2. O investimento de recursos financeiros próprios na campanha por
candidato que não declarou patrimônio no registro de candidatura não
configura irregularidade se compatível com rendimentos presumidos da
Num. 43815299 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

ocupação então declarada. Hipótese em que o candidato investiu R$
5.000,00 na campanha, tendo declarado no registro ser servidor público
civil aposentado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06004294920206160199, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, DJE, Data 20/09/2021)

Por outro lado, importante consignar que a vedação legal de realização de
doações financeiras em valor igual ou superior a R$ 1.064,10 da forma distinta da
"transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal" se aplica também nas doações sucessivas realizadas pelo
mesmo doador e no mesmo dia, nos termos do supracitado artigo 21, § 2º, da Resolução
do TSE.

A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos
recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo artigo 15 da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

No caso, foram identificadas doações financeiras de recursos próprios em
valor superior a R$ 1.064,10, realizadas da forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, § 1º, acima citado.

Desse modo, a doação financeira realizada de forma diversa daquelas
estabelecidas no artigo 21, da referida Resolução TSE, impede a fiscalização da origem
dos valores pela Justiça Eleitoral e propicia a captação de recursos de origem não
identificada.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional é no
sentido de que a doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,00, realizada em
desacordo com a regra do artigo 21 da Resolução nº 21.607/2019 do TSE, implica falha
grave e enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, mesmo tratando-se de
autofinanciamento, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A . V A L O R E S P E R C E N T U A I S . M A G N I T U D E .
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime do TRE/SP, que
desaprovou as contas do agravante - candidato ao cargo de deputado
estadual por São Paulo nas Eleições 2018 - e determinou o recolhimento de
R$ 4.500,00 ao Tesouro Nacional em virtude da utilização de recursos de
origem não identificada.

Num. 43815299 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação".

3. A realização de depósitos identificados é incapaz, por si só, de comprovar
sua origem, haja vista a ausência de trânsito prévio dos recursos pelo sistema
bancário. Precedentes.

4. Segundo a moldura fática do aresto a quo, o agravante foi inicialmente
beneficiado com doações mediante depósitos em espécie (R$ 4.500,00).
Ademais, a primeira devolução do valor não lhe beneficia no caso específico,
porquanto ocorreu logo após receber novas doações por meio de depósito
em dinheiro.

5. Concluir em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a
três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de
má-fé.

7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em termos percentuais
(18,16%).8. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060570908, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 18/10/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
PREFEITO. ELEIÇÕES 2020. LEI Nº 9.504/97 E RES.-TSE Nº 23.607/2019.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ART. 21, § 1º, DA RES.-TSE 23.607/2019. FALHA GRAVE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º, DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 21, § 1º, da RES.-TSE 23.607/2019 "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal".

2. Conforme jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos
em prol de sua campanha também devem se submeter ao referido
preceito normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos
Num. 43815299 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

recursos e seu descumprimento não se traduz em falha meramente
formal. (Recurso Especial Eleitoral nº 060302828, Relator Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Data 22/09/2020)

3. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com esse preceito normativo, ainda que identificado o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional (art. 21, § 4º, da RES.-TSE
23.607/2019).

(RECURSO ELEITORAL nº 060038428, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE
16/09/2022).

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
UTILIZAÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO. ESPÉCIE. ACIMA
LIMITE LEGAL. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. TESOURO
NACIONAL.

1. Configura irregularidade a injeção de recursos próprios mediante
depósito em espécie na conta outros recursos em valor que supera ao
limite legal de R$ 1.064,10, impondo-se o recolhimento ao Tesouro
Nacional. Precedentes.

2. A irregularidade única, cujo valor relativo representa 5,4% das receitas
totais de campanha, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade de forma a superar a desaprovação.

3. Contas aprovadas com ressalvas, associada ao recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº 060254050, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023)

Dessa forma, nos termos do artigo 21, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no caput
do artigo 32 da mesma Resolução.

Ademais, o valor de R$ 1.200,00 equivale a 63,15% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 1.900,00), o que, por si só, impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mister a desaprovação das
contas.

c) Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia:

Num. 43815299 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

Constou no parecer conclusivo que foram realizadas despesas com
combustíveis, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou
publicidade com carro de som, a saber:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador manteve-se inerte.

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

(...)

A jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que veda a
retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas final.
Dessa forma, ainda que o prestador tivesse retificado as contas para apresentar o
contrato de cessão de veículo, a irregularidade consubstanciada em despesas realizadas
com combustíveis, sem o correspondente registro de locações ou cessões de veículos,
permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO DE VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART.
7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
Num. 43815299 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho
do recorrente, este fato não afasta a obrigação do registro das operações
referentes à cessão na prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a
serviço da campanha, não declarados originariamente, consoante a
expressa dicção do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas
para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o recolhimento de verba
ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data
10/05/2022)

Não obstante, considerando que o gasto com combustíveis não foi realizado
com recursos públicos, não há de se falar em devolução desse valor ao Tesouro
Nacional.

Considerando o baixo valor absoluto (R$ 250,00), possível a anotação de
ressalva no item, contudo, a irregularidade será analisada em conjunto com as demais.

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.450,00 (R$
1.200,00 + R$ 250,00), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE
para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'- e
representa aproximadamente 76,31% do total de recursos utilizados na campanha (R$
1.900,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido, a depender da
irregularidade, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
Num. 43815299 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176,
Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
Num. 43815299 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor
absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC que representa 64,60% do total da
movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é
medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144,
Data 28/07/2023)

Num. 43815299 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Emerson Lourenço
Litwinski, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido AGIR, nas
Eleições de 2022, determinando o recolhimento de R$ 1.200,00, ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, caput, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603312-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 EMERSON LOURENCO LITWINSKI DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE:
EMERSON LOURENCO LITWINSKI - Advogados do INTERESSADO: IZABELA VIEIRA LIMA DE
OLIVEIRA - PR100549, ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - Advogados do REQUERENTE: IZABELA VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA - PR100549,
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43815299 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 29/02/2024 15:33:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022915332346400000042769595
Número do documento: 24022915332346400000042769595
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/02/2024 16:24:07